Tribunal: TJMT
Processo: 0012906-78.2017.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012906-78.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BALTAZAR ZILIO - CPF: 469.685.809-00 (APELADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE DE URGÊNCIA. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ADESÃO POSTERIOR A PARCELAMENTO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de tutela provisória antecipada em caráter antecedente de urgência ajuizada por Baltazar Zilio, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto decorrente da adesão do autor a programa de parcelamento do débito discutido nos autos, isentando as partes do pagamento de custas e honorários advocatícios. A ação originária buscava sustar o protesto da Certidão de Dívida Ativa n. 20144181, referente a crédito de ICMS no valor de R$ 464.626,87, e reconhecer a inexigibilidade do débito, sob alegação de prescrição e de vinculação do crédito a operação de exportação ocorrida em 2005. O Estado requereu a reforma parcial da sentença para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que a adesão ao parcelamento importaria confissão da dívida e reconhecimento da exigibilidade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em processo extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto decorrente de adesão do autor a programa de parcelamento de débito fiscal, os honorários advocatícios devem ser imputados ao autor, em razão do parcelamento posterior, ou se deve prevalecer a isenção recíproca diante da ausência de causalidade exclusiva do contribuinte para a instauração da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 10, do CPC estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, de modo que o princípio da causalidade substitui o critério da sucumbência formal nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito.

4.

O critério da causalidade exige identificar quem tornou necessária a instauração da demanda, e não apenas quem praticou o ato superveniente que ocasionou a extinção do processo.

5.

A adesão posterior do autor ao parcelamento do débito fiscal constitui causa superveniente da perda do objeto, mas não se confunde com a causa originária da judicialização, consistente no protesto da CDA cuja exigibilidade era controvertida.

6.

O protesto da Certidão de Dívida Ativa n. 20144181, promovido pela Fazenda Pública Estadual, produziu efeitos patrimoniais e reputacionais imediatos sobre o contribuinte, como restrição de crédito e negativação em cadastros, tornando necessária a busca da tutela jurisdicional.

7.

A pretensão inicial não se mostra temerária ou desnecessária, pois a alegação de inexigibilidade do crédito era juridicamente plausível, tanto que a tutela provisória foi parcialmente deferida em cognição sumária.

8.

A adesão ao parcelamento produz efeitos próprios no âmbito tributário-administrativo, como a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN, e eventual confissão do débito para os fins do programa, mas esses efeitos não autorizam concluir, automaticamente, que a ação judicial era infundada desde a origem.

9.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC não contém pronunciamento de mérito sobre a validade da CDA, a regularidade do protesto ou a improcedência da alegação de prescrição deduzida na inicial.

10.

A conduta posterior do contribuinte, consistente na adesão ao parcelamento para regularizar sua situação administrativa e mitigar danos econômicos, não retroage para legitimar o ato estatal que deu causa à demanda.

11.

A isenção recíproca de custas e honorários observa a sistemática do art. 85, § 10, do CPC, pois não há causalidade exclusiva do autor para a instauração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios devem ser imputados a quem deu causa à instauração da demanda, e não necessariamente a quem praticou o ato superveniente que ocasionou a extinção. 2. A adesão posterior do contribuinte a programa de parcelamento fiscal não autoriza, por si só, a imposição de honorários advocatícios em seu desfavor quando a demanda foi instaurada em razão de protesto de CDA cuja exigibilidade era controvertida. 3. A extinção fundada no art. 485, VI, do CPC não implica reconhecimento da validade da CDA, da regularidade do protesto ou da improcedência das alegações formuladas na inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 10, e 485, VI; CTN, art. 151, VI.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação de tutela provisória antecipada, em caráter antecedente de urgência, ajuizada por Baltazar Zilio, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente da adesão do autor a programa de parcelamento do débito discutido nos autos, isentando as partes do pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a demanda foi ajuizada com o objetivo de suspender e cancelar protestos relacionados à CDA n. 20144181, bem como desconstituir créditos tributários no valor de R$ 464.626,87 (quatrocentos e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), sob a alegação de que estariam vinculados a operação de exportação ocorrida em 2005, tendo a parte autora, posteriormente, aderido extrajudicialmente ao parcelamento do débito inscrito.

Aduz que a adesão ao parcelamento, realizada em 18/12/2017, importaria confissão da dívida e reconhecimento da exigibilidade do crédito, circunstância incompatível com a pretensão judicial de discutir a validade da CDA e suficiente para caracterizar a perda superveniente do interesse de agir, conforme reconhecido na própria sentença recorrida.

Assevera que, embora o Juízo de origem tenha extinguido o feito sem resolução do mérito, deixou de aplicar corretamente o princípio da causalidade, pois a parte autora teria dado causa tanto ao ajuizamento da demanda quanto ao seu desfecho, ao provocar a máquina judiciária para questionar crédito que, posteriormente, reconheceu como devido na esfera administrativa.

Defende que, nos casos de perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, razão pela qual não seria cabível a isenção determinada na sentença, sobretudo porque a extinção decorreu de conduta atribuível exclusivamente ao autor.

Afirma, ainda, que opôs embargos de declaração para suprir a omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, mas os aclaratórios foram rejeitados, mantendo-se hígida a sentença no ponto em que afastou a condenação das partes ao pagamento da verba honorária, o que, em sua ótica, viola a lógica da causalidade e a orientação jurisprudencial aplicável à matéria.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer a incidência do princípio da causalidade e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 10, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, Baltazar Zilio pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença deve ser mantida quanto à isenção de custas e honorários, pois a extinção decorreu de perda superveniente do objeto, sem julgamento do mérito e sem declaração de procedência ou improcedência da pretensão inicial.

Argumenta que o Estado confunde a causa posterior da extinção com a causa originária da judicialização, uma vez que a ação teria sido proposta para sustar protesto de CDA, cuja exigibilidade era controvertida, em razão de alegada prescrição e inexistência de crédito válido.

Acrescenta que a adesão administrativa ao parcelamento não pode ser interpretada, de modo automático, como reconhecimento retroativo da regularidade da conduta estatal impugnada, nem como fundamento bastante para impor ao autor o pagamento de honorários sucumbenciais.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, a apelante se insurge da sentença que extinguiu o processo de tutela provisória antecipada, em caráter antecedente de urgência, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, sem condenação na verba sucumbencial, portanto.

A ação de origem foi ajuizada em 10/07/2017, com a finalidade de sustar o protesto da Certidão de Dívida Ativa n. 20144181, referente a crédito de ICMS no valor de R$ 464.626,87 (quatrocentos e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), e de ver reconhecida a inexigibilidade do débito nela representado, sob a alegação de prescrição e de que o crédito se relacionava a operação de exportação ocorrida em 2005, hipótese imune à tributação pelo ICMS.

A tutela provisória foi deferida parcialmente, sendo objeto de embargos de declaração, que foram rejeitados, e, em seguida o autor interpôs recurso de agravo de instrumento.

No curso do processo, em 18/12/2017, o próprio autor, aqui apelado, aderiu extrajudicialmente a programa de parcelamento do débito inscrito, circunstância informada pela Fazenda Pública nos autos, com pedido de extinção por perda superveniente do interesse de agir e condenação do autor em honorários advocatícios.

Posteriormente, o próprio autor requereu a extinção, sem resolução do mérito, pela perda superveniente, postulando a condenação do Estado em honorários.

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução do mérito, e isentou ambas as partes de custas e honorários, ao fundamento de que a adesão ao parcelamento ensejou a perda superveniente do objeto da demanda, sem imputar a causalidade a qualquer das partes.

Dessa decisão, o Estado opôs embargos de declaração, que não foram acolhidos, ensejando a propositura do recurso de apelação.

Pois bem.

A questão jurídica posta neste recurso é objetivamente delimitada: saber a quem deve ser imputada a causalidade para fins de fixação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, em processo extinto sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, decorrente de adesão do autor a programa de parcelamento do débito fiscal discutido nos autos.

O artigo 85, §10, do CPC dispõe que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

O dispositivo consagra o princípio da causalidade como critério de imputação dos ônus sucumbenciais nas hipóteses de extinção, sem julgamento do mérito por perda superveniente do interesse processual, em substituição ao critério da sucumbência formal.

A pergunta que o dispositivo exige seja respondida não é quem praticou o ato que encerrou o processo, mas sim quem tornou necessária a sua instauração.

Essa distinção é o núcleo do equívoco que permeia as razões recursais do apelante.

O Estado confunde a
causa superveniente da extinção
(a adesão do autor ao parcelamento), com a
causa originária da judicialização (
o protesto da CDA, cuja exigibilidade era objeto de relevante controvérsia).

São realidades jurídicas e cronológicas distintas, e apenas a segunda interessa para a aplicação do artigo 85, §10, do CPC.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em julho de 2017 porque a Fazenda Pública Estadual promoveu o protesto da Certidão de Dívida Ativa n. 20144181, referente a crédito de ICMS que o autor sustentava ser prescrito e inexigível, por relacionado a operação de exportação ocorrida em 2005.

O protesto de certidão de dívida ativa é ato extrajudicial com efeitos patrimoniais e reputacionais imediatos sobre o devedor, tais como, restrição de crédito e negativação junto a cadastros, o que confere urgência e necessidade à tutela jurisdicional buscada.

A ação não foi temerária nem desnecessária: a tese de inexigibilidade era juridicamente plausível, tanto que o juízo de origem deferiu parcialmente a tutela antecipada requerida, reconhecendo, ainda que em cognição sumária, a existência de
fumus boni iuris
suficiente para a concessão da medida.

Portanto, a causa que tornou necessária a instauração da demanda foi a conduta do próprio Estado, a promoção do protesto de CDA cuja exigibilidade era juridicamente controvertida.

Esse elemento causal não é apagado nem ressignificado pela adesão posterior do autor ao parcelamento.

A adesão ao parcelamento, ocorrida em 18/12/2017, cinco meses após o ajuizamento da ação, deve ser compreendida no contexto em que se deu: ato praticado durante o curso do processo, em cenário de protesto ativo, com vistas a mitigar restrições econômicas e conter danos imediatos.

Essa circunstância pode justificar a perda do objeto da tutela pretendida, razão pela qual a extinção sem resolução do mérito foi acertada, mas não autoriza presumir que o autor agiu indevidamente ao buscar a proteção jurisdicional, tampouco que a cobrança estatal era regularmente fundada desde a origem.

Registre-se que a adesão a programa de parcelamento de débito tributário produz efeitos na esfera administrativa e fiscal, notadamente a suspensão da exigibilidade do crédito (artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional) e, conforme o programa específico, a confissão do débito para os fins próprios da adesão.

Contudo, esses efeitos são próprios do âmbito tributário-administrativo e não se projetam automaticamente sobre o processo judicial para o fim de declarar retroativamente que a ação era infundada desde a propositura ou que o protesto impugnado era juridicamente irrepreensível.

São planos normativos distintos, com regimes e finalidades próprios.

Ademais, não houve, no curso deste processo, qualquer pronunciamento judicial de mérito reconhecendo a validade da CDA n. 20144181, a regularidade do protesto promovido pelo Estado ou a improcedência da alegação de prescrição deduzida na inicial.

Como visto, a extinção fundada no artigo 485, VI, do CPC não tem conteúdo declaratório sobre o direito material controvertido.

Logo, não há base normativa para converter a ausência de julgamento do mérito em condenação implícita do apelado, como se a extinção, sem resolução do mérito, equivalesse à improcedência da pretensão.

A tese recursal, em sua essência, pretende que a conduta posterior do contribuinte, adesão ao parcelamento para regularizar situação administrativa e reduzir danos econômicos, retroaja para legitimar o ato estatal que deu causa à ação.

Esse raciocínio inverte a lógica do princípio da causalidade, que exige a análise do momento em que a demanda foi instaurada e das razões que a tornaram necessária, e não do fato superveniente que a encerrou.

A própria redação do artigo 85, §10, do CPC é clara ao estabelecer que os honorários serão devidos por quem
deu causa ao processo
, não por quem praticou o ato superveniente que ocasionou a extinção.

A distinção é relevante, eis que, no caso, a atuação estatal precedente: inscrição, cobrança e encaminhamento da CDA a protesto, constitui o elo causal determinante da judicialização.

O parcelamento posterior apenas retirou a utilidade da tutela jurisdicional, sem apagar a causa originária da lide nem transformar o apelado em responsável exclusivo pelo processo.

Não se pode perder de vista que o princípio da causalidade não existe para premiar formalmente a parte que se beneficiou de um fato superveniente, mas para evitar que suporte os ônus processuais aquele que não deu causa à judicialização.

Dessa forma, aplicá-lo contra o apelado, nas circunstâncias dos autos, significaria penalizar quem buscou o Judiciário para se proteger de ato estatal controvertido, resultado que não se coaduna com a
ratio
do dispositivo.

Assim, ante a ausência de causalidade exclusiva do autor para a instauração do processo, cuja origem está vinculada ao protesto promovido pelo Estado, de CDA cuja regularidade não foi reconhecida judicialmente, a isenção recíproca de custas e honorários determinada pelo juízo de origem é a solução que melhor observa a sistemática do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil e o princípio da causalidade que lhe é subjacente.

Em conclusão, o recurso de apelação não demonstra erro de julgamento na sentença recorrida, limitando-se a insistir na tese de que a adesão ao parcelamento, por si só, bastaria para impor ao apelado o pagamento de honorários sucumbenciais, tese que, como demonstrado, não encontra amparo no artigo 85, §10, do CPC, nem nas particularidades fáticas e processuais dos autos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e que isentou as partes de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026